Tribunal: TJES
Processo: 5016587-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016587-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: MIQUEIAS VICENTE FEITOZA NORBIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Selma Maria Nascimento dos Santos e João Alberto Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Miqueias Vicente Feitoza Norbim e Randalla Sulamita Feitoza Norbim, relativa ao lote nº 06, quadra 42, situado na Rua Ernesto Morandi, bairro Enseada de Jacaraípe, Serra/ES. Os agravantes alegam que adquiriram o imóvel de boa-fé, sofreram esbulho em julho de 2023 e preencheriam os requisitos legais para a concessão da liminar. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para retomada da posse. Pedido liminar já indeferido em juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência possessória em favor dos agravantes, especialmente quanto à comprovação da posse anterior sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar possessória exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015.

4. A escritura pública de compra e venda e o pagamento de tributos demonstram domínio, mas não constituem prova suficiente do exercício fático da posse, que é requisito essencial para a tutela possessória.

5. A posse, como estado de fato, deve ser demonstrada por atos materiais que evidenciem o exercício direto sobre o bem, sendo irrelevante a propriedade formal para fins possessórios, conforme os arts. 1.196 e 1.210, §2º, do Código Civil.

6. Os agravantes não comprovaram ter exercido a posse anterior ao suposto esbulho, razão pela qual não se encontra preenchido o requisito essencial para o deferimento da medida liminar de reintegração.

7. A ausência de prova da posse anterior prejudica a análise dos demais requisitos legais do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a demonstração efetiva da posse anterior, não sendo suficiente a comprovação da propriedade formal.

2. A ausência de prova da posse anterior inviabiliza a concessão da medida possessória liminar, ainda que comprovado o domínio do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.09.2016;

TJES, Apelação Cível nº 0014337-97.2012.8.08.0026, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016587-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, JOAO ALBERTO MIRANDA

AGRAVADO: MIQUEIAS VICENTE FEITOZA NORBIM, RANDALLA SULAMITA FEITOZA NORBIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Selma Maria Nascimento dos Santos e João Alberto Miranda, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Miqueias Vicente Feitoza Norbim e Randalla Sulamita Feitoza Norbim, relativa ao lote nº 06, quadra 42, Rua Ernesto Morandi, Bairro Enseada de Jacaraípe, Serra/ES.

Os agravantes alegam ser os legítimos proprietários e possuidores do imóvel, sustentando que sofreram esbulho recente ("posse nova") em meados de 2023 e que comprovam sua posse, ainda que indireta, por meio de escritura pública e quitação de impostos.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, com a consequente rejeição do recurso, sustentando, em síntese, que os agravantes jamais exerceram a posse fática do imóvel e que a posse dos agravados é justa, de boa-fé e de longa data, pois somada a do seu antecessor (Sr. Joaquim), que a detinha mansa e pacificamente por 34 anos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não são detectados elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID. 12320076.

Os autos revelam que o imóvel objeto da controvérsia é o lote nº 06, quadra 42, situado na Rua Ernesto Morandi, Bairro Enseada de Jacaraípe, município de Serra/ES e a controvérsia gira em torno da posse de fato sobre o bem e da alegada ocorrência de esbulho possessório.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos indispensáveis para a concessão da liminar possessória a prova da: (I) posse anterior do autor; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

Nesses termos, deverá a parte requerente comprovar o que se convencionou chamar de “atos de posse”, ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, bem como que atos permitem concluir que efetivamente a exercia.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, a questão central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos, ou não, os requisitos necessários à pretendida reintegração, em especial se os agravantes conseguiram, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

A decisão agravada, considerou que os agravantes não comprovaram o exercício da posse do bem imóvel em questão e, assim, indeferiu a reintegração pretendida.

Após análise aprofundada dos autos, constata-se que os agravantes falharam em demonstrar o requisito primordial para a concessão da liminar possessória consistente no exercício da posse anterior. Os documentos trazidos pelos recorrentes, como a Escritura Pública de Compra e Venda e a quitação de ITBI, servem para demonstrar o domínio (a propriedade), mas não comprovam o exercício fático da posse, que é o estado de fato protegido pelas ações possessórias.

Com efeito, o exercício da posse se dá pela presença do possuidor, sendo desnecessário qualquer tipo de registro como requisito para a sua demonstração, bastando, para tanto, o
animus domini
.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o artigo 560 do CPC que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

Nestes termos, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, nas ações possessórias deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196 do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no §2º do artigo 1.210, também do Código Civil.

Aliás, como acima ponderado, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, como no caso em tela, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade.

Assim, incumbe ao autor da demanda possessória provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao demandado incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 – Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 – Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória. 4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do Julgamento 05/09/2016).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. REJEIÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA.

1. A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC/73 e arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.

(TJES. Apelação Cível nº 0014337-97.2012.8.08.0026. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do Julgamento 19/07/2016).

No caso em tela, como dito, os agravantes não foram exitosos em demonstrar o exercício da posse sobre o terreno descrito nos autos.

Diante do exposto, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela possessória liminar, notadamente a comprovação do exercício da posse anterior por parte dos agravantes, requisito indispensável previsto no art. 561, I, do CPC. Dessa forma, resta prejudicada a análise dos demais requisitos legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel objeto de lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.